Tribunal: TJMT
Processo: 1022513-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022513-64.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.061.839/0001-99 (EMBARGANTE), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (EMBARGADO), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (EMBARGADO), AGRO-DIRECT S/A -INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO - CNPJ: 04.361.868/0001-78 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO OMISSO – VÍCIO DO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE EXAME EM QUALQUER FASE OU INSTÂNCIA – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado apresentou de forma escorreita os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, a qual, em sede exceção de pré-executividade, abordou matéria de ordem pública, atinente a impenhorabilidade de determinados bens dos executados, ora recorridos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por UBF GARANTIAS & SEGUROS LTDA, a qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de GLADIR GAIATTO, ao qual foi negado provimento à unanimidade.

Para tanto, a embargante alega a ocorrência de omissão do julgado, pois não teria ocorrido o exame do pedido de nulidade do ato,
tendo em vista que a via eleita, de exceção de pré-executividade, sequer poderia valer para a pretensão alegada, por ser completamente descabida, além de não haver provas materiais da condição de impenhorabilidade do bem, quanto à utilização familiar e de sustento dos imóveis rurais
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

O acórdão embargado apresentou de forma escorreita os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, a qual, em sede exceção de pré-executividade, abordou matéria de ordem pública, atinente a impenhorabilidade de determinados bens dos executados, ora recorridos.

Naquela oportunidade, foi esclarecido o seguinte:

No caso em exame, cumpre inicialmente destacar que o cerne da controvérsia, em que se discute a impenhorabilidade de pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição e que, portanto, pode ser debatida pela via da exceção de pré-executividade.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de interno foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões debatidas pela decisão liminar recursal e, portanto, conclusivo no seu resultado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021